Tribunal: TJDFT
Processo: 0710287-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE BRANCA. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA NA FASE INVESTIGATIVA E JUDICIAL ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DA ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Suficientemente amparado o decreto condenatório na palavra da vítima em sede investigativa e confirmado em Juízo com absoluta certeza, além dos depoimentos dos policiais condutores do flagrante, não remanescendo dúvidas em relação à autoria delitiva do réu, inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na tese de insuficiência probatória e negativa/dúvida em relação à autoria delitiva.
2. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma, prevista nos artigos 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego.
3. Na espécie, em que pese não ter sido apreendida, ficou constatada a utilização de arma da arma branca pelo réu no cometimento do crime, pois a vítima, tanto na fase inquisitiva como em juízo, categoricamente afirmou que o réu a abordou com a faca em sua cintura, fato este corroborado pelas demais provas constantes dos autos.
4. Comprovada a utilização de grave ameaça e violência a pessoas, com emprego de faca, não há que se falar em desclassificação de crime de roubo para furto.
5. Recurso conhecido e desprovido.